Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-65.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002830-65.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FREDSON ANTONIO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 865.201.993-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLY DE ABREU MELO - CPF: 033.287.701-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, E MANTEVE O ACÓRDÃO RECORRIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP). TEMA REPETITIVO No 1194 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO CRIME IMPUTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, à luz do Tema Repetitivo no 1194 do STJ, em Recurso Especial interposto pela defesa de ré condenado pelo crime do art. 250, §1o, II, “a”, do Código Penal, visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) em razão de alegada confissão parcial prestada na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o depoimento prestado pelo réu na fase policial — no qual nega ter causado incêndio na residência da vítima, admitindo apenas ter ateado fogo em mato situado em frente ao imóvel — caracteriza confissão apta ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1194.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea exige a existência de verdadeira confissão do crime imputado, ainda que parcial, o que não ocorre quando o réu apenas admite conduta diversa e nega expressamente a prática do delito que lhe é atribuído.

4.

A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1194 amplia as hipóteses de reconhecimento da atenuante, mas mantém como requisito indispensável que exista confissão do fato criminoso, circunstância ausente no caso concreto.

5.

A negativa de autoria quanto ao incêndio na residência, corroborada por laudo pericial que confirmou danos no imóvel, afasta a possibilidade de considerar o depoimento policial como confissão do crime descrito na denúncia.

6.

A ausência do réu em interrogatório judicial, que resultou em revelia, impede o reconhecimento de eventual confissão judicial e reforça a inexistência de colaboração para esclarecimento dos fatos.

7.

Diante da inexistência de confissão do crime de incêndio imputado ao réu, o caso não se enquadra na tese do Tema 1194 do STJ, não havendo motivo para retratação do acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

1.

A atenuante da confissão espontânea somente se aplica quando houver efetiva confissão — total ou parcial — do crime imputado, não sendo suficiente a admissão de conduta diversa que negue o fato principal.

2.

A tese firmada no Tema 1194 do STJ não dispensa a existência de confissão do crime narrado na denúncia, ainda que ampliadas as hipóteses de reconhecimento da atenuante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 250, §1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1194 (REsp no 2.001.973/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1194.

O recorrente FREDSON ANTÔNIO MONTEIRO DE ARAUJO foi condenado pela prática do crime previsto no art. 250, §1o, inciso II, alínea "a", do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa.(ID.298417857)

No recurso de apelação, a defesa pleiteou, entre outros pedidos, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, tendo em vista que o recorrente confessou parcialmente o crime em sede policial. (ID.298417866)

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à não aplicação da atenuante da confissão espontânea.(ID.312554864)

Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, sustentando violação ao art. 65, III, "d", do Código Penal, ao argumento de que a confissão parcial em sede policial seria suficiente para o reconhecimento da atenuante.(ID.321762888)

Em contrarrazões Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do Recurso Especial por ausência dos pressupostos de admissibilidade e caso ultrapassado, pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão recorrido.(ID.328209871)

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, em razão da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Após o detido reexame da matéria à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1194, entendo que o acórdão anteriormente proferido não merece retratação.

Consigno que o acordão recorrido constou da sessão em 02/09/2025, conforme a certidão de julgamento ID.312475862.

No julgamento do Recurso Especial no 2001973/RS, representativo da controvérsia com o acórdão publicado em 16/09/2025, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese

"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.2A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade".

Embora a tese firmada pelo STJ tenha ampliado as hipóteses de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é imprescindível que tenha havido uma confissão.

No caso em análise, conforme consta dos autos e expressamente consignado no acórdão recorrido, o recorrente, em seu depoimento prestado na fase policial, não confessou o crime de incêndio que lhe foi imputado. Ao contrário,
ele expressamente negou ter causado incêndio na residência da vítima
, admitindo apenas ter ateado fogo em um mato que havia na frente da residência vindo a queimar somente o mato, portanto, não há qualquer nível de confissão.(ID.298417365-fls.36/38)

Conforme se extrai da sentença condenatória, o réu foi denunciado e condenado por ter ateado fogo na residência/estabelecimento comercial da vítima, causando incêndio que expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio da ofendida. Neste passo, o laudo pericial (ID.298417365-fls.19/28) confirmou a existência de incêndio na estrutura do imóvel, com danos na porta de acesso e manchas de fuligem que se estendiam da região externa para o interior do imóvel.

Ao negar ter causado incêndio no imóvel propriamente dito, o recorrente não confessou o crime pelo qual foi condenado.

Ademais, o recorrente não compareceu ao seu interrogatório judicial, tendo sido decretada sua revelia, o que demonstra seu desinteresse em colaborar com a instrução processual e com o esclarecimento dos fatos não havendo confissão judicial ainda que parcial a ser reconhecida. De igual modo, tampouco foi valorada pelo juízo de singular.

Nesse contexto, não se pode falar em confissão do crime de incêndio imputado ao réu, mas sim em negativa de autoria quanto ao fato principal (incêndio na residência) e admissão de conduta diversa (atear fogo em mato).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação da tese no Tema Repetitivo no 1194, continua a exigir que haja efetivamente uma confissão do crime imputado ao réu, ainda que parcial, para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Portanto, entendo que o caso em análise não se amolda à hipótese prevista na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1194, uma vez que não houve confissão do crime imputado ao réu, mas sim negativa de autoria quanto ao fato principal.

Ante o exposto, exerço o juízo negativo de retratação, e mantenho o acórdão recorrido.

É como voto.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2026.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026